Tribunal: STF
Processo: Rcl 79086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA TESE FIRMADA NO HC 232.627/DF, REL. MIN. GILMAR MENDES. INADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se descumprimento da tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do HC 232.627/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Inadmissibilidade da presente reclamação, uma vez que, além de inexistir qualquer pronunciamento da autoridade reclamada — requisito essencial à sua propositura —, também não se verifica a necessária aderência estrita entre o pedido e o precedente invocado. 



    4. Esta ação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.